Tribunal: TJSP
Processo: 2139930-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à avaliação pericial de imóvel, homologando o laudo técnico realizado e deferindo a alienação em leilão judicial. Inconformismo. Descabimento. Laudo técnico elaborado por perito nomeado. Manifestação do assistente das agravantes sobre supostos equívocos no laudo. Manifestação do perito

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à avaliação pericial de imóvel, homologando o laudo técnico realizado e deferindo a alienação em leilão judicial. Inconformismo. Descabimento. Laudo técnico elaborado por perito nomeado. Manifestação do assistente das agravantes sobre supostos equívocos no laudo. Manifestação do perito analisando minuciosamente as observações do assistente técnico, inclusive com a adoção de elementos por ele trazidos, retificando os valores de avaliação. Desnecessidade de nova avaliação. Decisão mantida. Recurso não provido.